Tribunal: STF
Processo: RE 96015
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
-OPERAÇÕES FINANCEIRAS.
TAXA DE EXPEDIENTE. CONTRATO DE MUTUO. CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO. COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO. DECRETO ESTADUAL N.
38.929/61 E LEI 4594/64.
TENDO SIDO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL CONTRATO DE MUTUO, NO QUAL HAVIA
OBRIGAÇÃO DE ESTA ÚLTIMA PAGAR "TAXA DE EXPEDIENTE", NÃO COMO
DECLARAR-SE A NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ASSIM ESTIPULOU, A BASE DE
DISPOSIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 38.929, DE 19 DE AGOSTO DE 1961,
SE AQUELE CONTRATO FOI PACTUADO NA CONFORMIDADE DA LEI FEDERAL,
SEGUNDO O ART. 4., INC. IX, DA LEI 4594/64, EDITADA COM ARRIMO NO
ART. 8., X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E JA QUE AS NORMAS SUPERIORES A
RESPEITO DOS FINANCIAMENTOS SÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO MONETARIO
NACIONAL.
PRECEDENTES.
RE CONHECIDO E PROVIDO.